Tribunal: TJES
Processo: 5000308-19.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000308-19.2019.8.08.0023

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO: CONSTRUTORA NOGUEIRA LTDA. – ME

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. BENEFÍCIO DA ALÍQUOTA ZERO PREVISTO NA LC Nº 123/2006. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO.
MANTIDA A
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação de execução fiscal ajuizada pelo Município visando à cobrança da CDA nº 953/2018, no valor de R$ 6.992,62, referente à taxa de localização e funcionamento. A sentença extinguiu a execução, reconhecendo a inexigibilidade do tributo em razão da aplicação do art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006 ao Microempreendedor Individual (MEI), e condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a taxa de localização e funcionamento pode ser exigida de microempreendedor individual, diante da LC nº 123/2006 e do entendimento do STJ;
(ii) estabelecer se a Fazenda Pública Municipal pode ser condenada ao pagamento de custas processuais em execução fiscal extinta sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 147/2014, reduz a zero todos os custos relativos à abertura, funcionamento e fiscalização do Microempreendedor Individual, englobando as taxas de localização e funcionamento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tal dispositivo abrange, por consequência lógica, a desoneração das taxas decorrentes do poder de polícia (STJ, REsp 1812064/MG).

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, conforme dispõe o art. 39 da Lei nº 6.830/1980, entendimento consolidado em recurso repetitivo (STJ, REsp 1107543/SP, Tema 202) e replicado na jurisprudência local, ficando obrigada apenas a ressarcir despesas adiantadas pela parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto.

A condenação do Município ao pagamento de custas processuais viola a regra do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, devendo ser afastada, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de localização e funcionamento não pode ser exigida de microempreendedor individual, em razão do art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006, que prevê alíquota zero para todos os custos relativos ao MEI.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980, salvo obrigação de ressarcir despesas adiantadas pela parte contrária, quando existentes.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 123/2006, art. 4º, §3º; Lei nº 6.830/1980, art. 39; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1812064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.09.2020, DJe 16.10.2020; STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 24.03.2010, DJe 26.04.2010 (Tema 202); STJ, REsp 1676518/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.09.2017, DJe 19.12.2017; TJES, AP nº 5000239-46.2017.8.08.0026, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 24.04.2024; TJES, AP nº 5001446-18.2019.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.12.2023.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-19.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: CONSTRUTORA NOGUEIRA LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000308-19.2019.8.08.0023

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO: CONSTRUTORA NOGUEIRA LTDA. – ME

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. BENEFÍCIO DA ALÍQUOTA ZERO PREVISTO NA LC Nº 123/2006. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO.
MANTIDA A
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação de execução fiscal ajuizada pelo Município visando à cobrança da CDA nº 953/2018, no valor de R$ 6.992,62, referente à taxa de localização e funcionamento. A sentença extinguiu a execução, reconhecendo a inexigibilidade do tributo em razão da aplicação do art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006 ao Microempreendedor Individual (MEI), e condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a taxa de localização e funcionamento pode ser exigida de microempreendedor individual, diante da LC nº 123/2006 e do entendimento do STJ;
(ii) estabelecer se a Fazenda Pública Municipal pode ser condenada ao pagamento de custas processuais em execução fiscal extinta sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 147/2014, reduz a zero todos os custos relativos à abertura, funcionamento e fiscalização do Microempreendedor Individual, englobando as taxas de localização e funcionamento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tal dispositivo abrange, por consequência lógica, a desoneração das taxas decorrentes do poder de polícia (STJ, REsp 1812064/MG).

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, conforme dispõe o art. 39 da Lei nº 6.830/1980, entendimento consolidado em recurso repetitivo (STJ, REsp 1107543/SP, Tema 202) e replicado na jurisprudência local, ficando obrigada apenas a ressarcir despesas adiantadas pela parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto.

A condenação do Município ao pagamento de custas processuais viola a regra do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, devendo ser afastada, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de localização e funcionamento não pode ser exigida de microempreendedor individual, em razão do art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006, que prevê alíquota zero para todos os custos relativos ao MEI.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980, salvo obrigação de ressarcir despesas adiantadas pela parte contrária, quando existentes.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 123/2006, art. 4º, §3º; Lei nº 6.830/1980, art. 39; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1812064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.09.2020, DJe 16.10.2020; STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 24.03.2010, DJe 26.04.2010 (Tema 202); STJ, REsp 1676518/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.09.2017, DJe 19.12.2017; TJES, AP nº 5000239-46.2017.8.08.0026, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 24.04.2024; TJES, AP nº 5001446-18.2019.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000308-19.2019.8.08.0023

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO: CONSTRUTORA NOGUEIRA LTDA. – ME

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O objeto da ação de execução é a quitação da CDA nº 953/2018, por dívidas de taxa de localização e funcionamento, no valor de R$ 6.992,62 (seis mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) conforme última atualização apresentada (id. 12191843).

O processo executivo foi extinto pela magistrada sentenciante (id. 12191846), ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assentado no sentido de que “
o disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendedor Individual (
MEI
) referentes ‘a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas’, engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades
” (REsp 1812064 / MG).

Nessa parte, não merece reparo a sentença recorrida, na medida em que o débito se refere à taxa de localização de microempresa individual, o que atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial sedimentado no REsp 1812064
1
pelo C. STJ.

E dispõe a Lei Complementar nº 123/2006:

Art. 4º – Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

(...)

§ 3º – Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e à demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

Ou seja, a lei complementar visa fixar normas cooperativas entre a União, Distrito Federal, Estados e Municípios, beneficiando as Pequenas e Microempresas.

Ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendedor Individual (MEI) o legislador acaba por englobar, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.

Acertadamente visa fomentar a atividade do pequeno empreendedor, facilitando sua abertura, regime de arrecadação e tributação, constando na própria Lei Complementar os tributos que deverão ser recolhidos, quais sejam, Contribuição para a Seguridade Social, ICMS e/ou ISS, em valores fixos mensais, e os elencados nos arts. 13, § 1º, e 18-C, § 1º.

Esse é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendedor Individual (MEI) referentes “a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas”, engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.

2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. 3. Recurso especial provido.

(STJ – REsp: 1812064 MG 2019/0123359-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)

Portanto, correta a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal que objetiva o recebimento de valores referentes à taxa de localização e funcionamento (TLF) de Microempreendedor Individual.

Por outro lado, merece reparo no que diz respeito à condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 202, firmou o entendimento de que em razão do disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça Estadual, ficando apenas obrigada, caso vencida, a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINTA A AÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 26 DA LEF. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEF. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme disposto no art. 39, paragrafo único, da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

2. No caso em análise, o executado sequer chegou a ser localizado para fins citatórios, inexistindo sua manifestação nos autos. Por conseguinte, não há falar em despesas efetuadas pela parte contrária nem em restituição de valores pelo Município apelante, muito menos em pagamento de custas processuais.

3. Uma vez que o pedido de desistência da ação foi realizado antes da citação e apresentação de contestação é descabida condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AP nº 5000239-46.2017.8.08.0026, Relatora Desembargadora Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, publicado em 24/04/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39, LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, o mérito recursal restringe-se ao capítulo da sentença que condenou o Município exequente ao pagamento das custas processuais em decorrência da extinção sem resolução do mérito da execução fiscal.

2) A referida condenação da Municipalidade violou o disposto no art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

[...]

5) Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AP nº 5001446-18.2019.8.08.0024, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, publicado em 03/12/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FALECIMENTO DO ÚNICO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO MAS ANTES DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

[...]

3. O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal é expresso ao isentar a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos – salvo aquelas adiantadas pela parte contrária, em caso de sucumbência da Fazenda.

4. Em razão da ausência de triangularização da relação processual, não há sequer que se falar em pagamento das custas adiantadas pela parte contrária a ensejar a sobredita condenação do Município, nos termos do parágrafo único do artigo 39.

5. Recurso parcialmente provido”.

(TJES – AP nº 5001630-08.2018.8.08.0024, Relator Des. Substituto Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, publicado em 07/03/2022)

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA-EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061503, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

Na hipótese, o mérito recursal restringe-se ao fato de que a sentença condenou o município exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da extinção sem resolução do mérito da execução fiscal.

A referida condenação da Municipalidade violou o disposto no art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

A citação do executado se deu por Oficial de Justiça (id. 12191811) e não foi apresentada defesa, conforme certidão de id. 12191812.

Não se verifica que a parte executada tenha realizado despesas aptas a serem ressarcidas e, portanto, não há falar em condenação do ente público ao pagamento de custas processuais.

Neste sentido o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA.

1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.

3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

4. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017).

Com efeito, considerando os entendimentos firmados pelo C. STJ e por este E. Tribunal de Justiça, bem como o disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80, a sentença deve ser reformada tão somente para eximir a Fazenda Pública Municipal do pagamento de custas processuais, tendo em vista que não houve despesas efetuadas pela parte contrária a serem ressarcidas.

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença apenas para excluir a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais.

Em razão do parcial provimento ao recurso, deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC e mantenho a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
(STJ – REsp: 1812064 MG 2019/0123359-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)